Tribunal: TCU
Processo: 010.705/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7351/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.705/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir Antônio Cavalini Filho (XXX.590.218-XX); Cibele Hiolanda Modesto (XXX.131.598-XX); Denise Semencato (XXX.099.348-XX); Diogines Rodrigues dos Santos (XXX.345.168-XX); Edson Costa Carvalho Junior (XXX.156.138-XX); Fernando Henrique dos Santos Lima (XXX.981.918-XX); Lucila Cristina Maganini (XXX.871.608-XX); Nicholas Gonçalves Fernandes (XXX.784.648-XX); Paula da Silva Perussi (XXX.408.548-XX); Sérgio Luís Baia Júnior (XXX.942.688-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.